Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726657-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: WENDEL ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wendel Alves de Almeida, contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à manutenção da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, nos termos dos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 38178431). Compulsando-se os autos de origem (ação penal n° 0707858-91.2022.8.07.0004), verifica-se que, em 14 de setembro de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, a denotar que houve a soltura do réu. Confira-se o teor da ata da mencionada audiência: Em 14 de setembro de 2022 às 10h16, por meio da ferramenta própria para realização de audiências telepresenciais – o Microsoft Teams, fundamentada pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 354, de 19 de novembro de 2020, a qual possibilita a realização de audiência e sessões por videoconferência no âmbito do Poder Judiciário, e autorizada pela Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, ato que regulamentou a modalidade no âmbito do TJDFT, presente o Juiz de Direito, Dr. FELIPE DE OLIVEIRA KERSTEN e o Promotor de Justiça, Dr. IBRAHIM JORGE NASSER SAAD, foi aberta a Audiência virtual de Instrução e Julgamento nos autos da Ação Penal n° 0707858-91.2022.8.07.0004, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra WENDEL ALVES DE ALMEIDA (preso). Ato contínuo, na hora designada, mediante acesso por convite eletrônico previamente enviado às partes, responderam o acusado e o Dr. CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, OAB/DF: 62.776, em defesa do acusado e a Dra. ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA, OAB/DF: 63492, como advogada da vítima. ABERTOS OS TRABALHOS, a vítima concordou em receber as intimações e comunicações de atos processuais por meio de chamadas e mensagens telefônicas, pelo número de telefone celular 99169-1504, inclusive através do aplicativo WhatsApp e similares, bem como concordou em receber as intimações por meio do referido aplicativo, sendo neste ato informado da necessidade de manter ativa, nas opções de privacidade do aplicativo, a opção de recibo/confirmação de leitura de mensagens, comprometendo-se a comunicar este Juízo eventual mudança do número de telefone. O juiz informou às partes que eventuais dúvidas deverão ser tratadas, exclusivamente, na Secretaria deste Juízo (31031288/ 31031289/ 31031297/ 31031218/ 31031225 TODOS FUNCIONAM COMO WHATSAPP TAMBÉM). Ato contínuo, o denunciado foi removido para uma sala de espera virtual e foram ouvidas a vítima e a informante MIRIAM PEREIRA DE SOUSA, que prestaram depoimento na ausência do acusado, pois manifestaram constrangimento em depor na sua presença. A VÍTIMA INFORMOU QUE NÃO TEM INTERESSE NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O Ministério Público e a defesa dispensaram a oitiva da testemunha MIGUEL BARBOZA DE SOUSA. Em seguida, o denunciado foi readmitido na sala para oitiva das testemunhas STANLEY SILVA FRANCO e ADRIANO BARROS DE MELO, bem como ser interrogado. Os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do réu foram gravados e transmitidos para o PJE. Na fase do artigo 402 do CPP as partes não requereram diligências. O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais de forma oral. Em seguida, o Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: “Declaro encerrada a instrução do feito. Ademais, considerando o depoimento da vítima nesta assentada, DEFIRO medidas protetivas em favor de KAROLAINY CASEMIRO DE SOUSA para proibir WENDEL ALVES DE ALMEIDA de manter contato, por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais, tais como Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e aplicativos de mensagens instantâneas, tais como WhatsApp e Telegram, e de se aproximar da vítima, da qual o ofensor deverá manter distância mínima de 300 metros. Fica o autor do fato advertido que o descumprimento das medidas protetivas que ora lhe são impostas poderá acarretar a decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo da imputação penal por crime de descumprimento de medidas protetivas. Intimados os presentes, inclusive a vítima e o acusado. Venham os autos conclusos para sentença.” Utilizando a funcionalidade compartilhar documentos, do aplicativo Microsoft Teams, os presentes leram e concordaram com este termo de audiência. Intimados os presentes. Nada mais havendo, encerrou-se o presente às 11h27. Eu, Amanda Tavares de Andrade Guedes, o digitei. (ID 137167930 da ação penal n° 0707858-91.2022.8.07.0004. Grifo nosso). Diante disso, intime-se o impetrante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se o paciente foi posto em liberdade ou se remanesce o interesse no julgamento do presente habeas corpus. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora